Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704057-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADENICE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto à petição da parte recorrente. Demais disso, não foi requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita nas razões recursais. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora